Tribunal: TJDFT
Processo: 0039234-63.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
<span style="font-size:14.0pt;
text-transform:uppercase">APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E FRAUDE. AUTORIA. PROVAS. TIPICIDADE. DOSAGEM. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDade por RESTRITIVAS DE DIREITOS.

As provas testemunhais e documentais dão conta de que o réu, gerente de contas do Brasil S/A, promoveu, mediante fraude e abuso de confiança, a compensação de um cheque no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de titularidade de cliente de sua carteira, que já havia falecido, recebendo o valor constante da cártula.

Prevalece o entendimento jurisprudencial de que, para aumentar a pena base, aplica-se, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime. Aplicado, sem fundamentação adequada, critério superior, reduz-se a pena-base.

Mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, preenchidos os respectivos requisitos.

Penas privativa de liberdade e pecuniária reduzidas.

Apelo parcialmente provido.